Tribunal: TJMT
Processo: 1005719-44.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005719-44.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILENA SOUZA TEIXEIRA - CPF: 071.596.151-90 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1005719-44.2025.8.11.0015

Agravo Interno n°1005719-44.2025.8.11.0015

Agravante:
Milena Souza Teixeira

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CONCLUSÃO N° 3/1° TURMA RECURSAL TJMT. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu do recurso inominado interposto por ela e deu-lhe parcial provimento para reformar
a sentença combatida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, mas sem fixar danos morais, em razão da incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da existência de negativações preexistentes legítimas em nome da autora, é cabível a indenização por danos morais decorrente de nova inscrição indevida, ou se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a reparação quando já existente anotação anterior legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos autos revela que a parte agravante não comprovou que a inscrição realizada pela embargada tenha sido a primeira em seu nome, tampouco demonstrou que eventuais inscrições anteriores eram ilegítimas.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n.o 385, estabelece que não cabe indenização por danos morais quando já houver inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes, pois o nome do consumidor já se encontra comprometido no comércio.

5.

A aplicação da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça não configura ofensa à dignidade da pessoa humana, uma vez que visa a coibir o enriquecimento sem causa em situações em que a reputação creditícia do consumidor já se encontra negativada por outros débitos válidos.

6.

As negativações anteriores impedem a condenação por danos morais.

7.

O inconformismo da parte agravante com o resultado do julgamento não é suficiente para reformar decisão devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento pacífico dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação, nos termos da Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A parte autora tem direito ao cancelamento da anotação irregular, mas não à indenização por danos morais, quando comprovada negativação anterior válida.

3.

A decisão monocrática que aplica a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores deve ser mantida na ausência de argumentos juridicamente relevantes capazes de infirmá-la.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 932, inciso IV, alínea "a"; Código Civil, artigo 186.

Súmulas relevantes citadas
: Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula n.o 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Turma Recursal, Agravo Interno no Processo n.o 1043897-72.2023.8.11.0002, Relator Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 21 de outubro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2024; Processo n.o 1008191-28.2023.8.11.0002, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 25 de julho de 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1005719-44.2025.8.11.0015

Agravo Interno n°1005719-44.2025.8.11.0015

Agravante:
Milena Souza Teixeira

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Milena Souza Teixeira
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

1o Juizado Especial de Sinop.

Sentença (Id.

314601379)
reconheceu a relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Decisão Monocrática (Id.
315641366
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por Milena Souza Teixeira e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, mas sem fixar danos morais, em razão da incidência da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo Interno

(Id.

320499362)
: requer a reforma da decisão, para ser afastada aplicação da
Súmula n° 385 e para
ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 335848879):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1005719-44.2025.8.11.0015

Agravo Interno n°1005719-44.2025.8.11.0015

Agravante:
Milena Souza Teixeira

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, por via da qual foi dado parcial provimento ao recurso inominado.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, portanto, não lhe assiste razão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Registre-se que,
mesmo que a negativação seja excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Além disso, a autora não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ, motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.
2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026